Tribunal: TJDFT
Processo: 0724440-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXÍGIVEL. TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ante a simples leitura do art. 515, inciso I, do CPC, conclui-se que não apenas a sentença condenatória, mas também as sentenças declaratórias podem constituir título executivo judicial, de sorte que apenas se faz necessário o reconhecimento de uma obrigação.

2. Ainda que se trate de sentença declaratória, observa-se que, no caso dos autos, a sentença pode ser executada, porquanto apresenta elementos suficientes à execução.

3. A sentença prolatada na ação de rescisão do contrato de compra e venda traz definição integral da norma jurídica individualizada, razão pela qual é viável o seu cumprimento.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.